Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RAI.N.o 1001082-71.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no. 17425-62.2018.8.11.0055, código 290498, em tramitação na 3a.Vara da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu a tutela de urgência de abstenção de inscreve ou excluir o nome da parte embargante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender a execução em apenso, de depósito em juízo de R$ 1.000,00 todo dia 15 de cada mês e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nos Embargos de Declaração foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Alega que “O pedido da reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau, lança âncora no fato dos Agravantes, tiveram a Safra 2016/2017 frustrada, quando já estavam endividados e, uma catástrofe climática, nunca vista anteriormente na região, conforme demonstrada por meio do relatório do perito da Instituição Financeira Banco do Brasil as fls. 46 e 47, onde relata que toda a lavoura foi perdida em razão do excesso de chuvas que apodreceram os grãos ainda na lavoura e nada foi aproveitado. ”
Explica que aguardam uma resposta fundamentada aos pedidos de alongamento que foram enviados a mesma, conforme se comprova pelo e-mail, AR e documentos do BNDES em anexo (Doc. 05), sendo que datados de 09 de agosto de 2018, portanto mais de UM ANO e até o presente momento NENHUMA MANIFESTAÇÃO FORMAL SE OBTEVE, SOMENTE A INÉRCIA E INDIFERÊNÇA DO BANCO AGRAVADO. Que: “o alongamento foi pedido nos termos da Circular 46/2018 do BNDES, mas ainda alternativamente, fundamentado no próprio Manual do Crédito Rural à fl. 31 alíneas “L” e juntado a fls. 88 dos autos. ”
No que tange a decisão agravada, afirma que “restou demonstrado que o Juízo Singular ao julgar a lide indeferindo os pedidos de tutela de urgência requestadas, contrariou as provas contidas nos autos, especialmente a prova de viabilidade econômica da atividade, vide Laudo de fls. 46/47, Laudo fls. 50 a 52, que também provam a atividade no cultivo de Grãos (Soja), tudo devidamente comprovado nos autos. ”
No tópico – Do Crédito Rural-, assevera que referido crédito é regulado pela Lei 4.829 de 05 de novembro de 1.965 e que “Nos termos do disposto na norma reguladora, o crédito rural é disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e operacionalizado pelo Banco Central do Brasil, que elaborou o Manual do Crédito Rural (MCR), onde constam suas regras, finalidades e condições, cujas normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito.”
Aponta que além da frustação da safra, também houve da safrinha, de modo que não tem como arcar com as obrigações financeiras assumidas, e, de acordo com o Manual de Crédito Rural 2.6.9., especificamente item “b”, há a possibilidade de modificação do cronograma.
Também assevera que existe súmula no. 298 que prevê que “o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. ”
Adiante, no ponto ‘6”, defende o preenchimento pelos agravantes de todos os requisitos objetivos da circular do bndes - sup/aoi no 46/2018, datada de 03/08/2018”).
Por fim, explicam que pleitearam que fosse determinado ao Banco Agravado, de se abster de inscrever seus nomes em órgãos de consulta e proteção ao crédito, o que lhes foi negado pela decisão ora agravada; entretanto, conforme demonstram fazem jus ao benefício do alongamento da dívida e “pois não se encontrariam em mora contratual se não fosse por culpa do próprio Banco Agravado, que mesmo após ter sido avisada da frustração de Safra, não promoveu a prorrogação das parcelas do financiamento conforme reza a Lei do Crédito Rural.”
Nestes termos requerem, liminarmente, que seja suspenso o efeito da mora das parcelas porventura vencidas advindas da cédula no. 206796, bem como ainda, seja deferida a tutela de urgência antecipatória no sentido de determinar que a Agravada exclua ou se abstenha de incluir se ainda não o fez, no prazo de cinco (5) dias, o nome dos Agravantes dos órgãos de restrições, referentes ao pacto da presente lide.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Malgrados as alegações dos agravantes, não identifico desacerto na decisão agravada, principalmente porque não há demonstração de recebimento do pedido de prorrogação, de negativa do benefício pela Instituição, que deveria ser formalizada até 28/06/2.019, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e a capacidade de pagamento da operação de composição.
Embora a Súmula no 298 do STJ disponha que é direito do devedor o alongamento da dívida, para tal mister se faz necessário o preenchimento dos requisitos exigidos no citado Manual de Crédito Rural.
De acordo com o item 12, Capítulo 2 e Seção 6, do Manual de Crédito Rural: “É vedada a prorrogação de crédito em curso irregular, salvo se necessária à recuperação do empreendimento ou ao retorno do capital emprestado, sob fundamentação específica”.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO pretendido, sem prejuízo de uma reanálise quando do mérito.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator